Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711779-67.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: CLÁUDIO PAIVA DE AGUIAR AGRAVADOS: ROGÉRIO GOMES DAMASCENO, ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. DESPACHO CLÁUDIO PAIVA DE AGUIAR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta ter apontado os dispositivos legais tidos por violados, citado a decisão paradigma e demonstrada a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018